Tribunal: TJSP
Processo: 2072231-25.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercícios de 2011 a 2013 – Insurgência em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ser necessária ampliação da fase instrutória e rejeitou as alegações com fundamento na litispendência e determinou o sobrestamento da execução até decisão final da ação anulatória – Afastado o fundamento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercícios de 2011 a 2013 – Insurgência em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ser necessária ampliação da fase instrutória e rejeitou as alegações com fundamento na litispendência e determinou o sobrestamento da execução até decisão final da ação anulatória – Afastado o fundamento de litispendência e reconhecida a conexão entre a ação anulatória e a execução fiscal - O fato de o imóvel estar situado em área de preservação ambiental não retira totalmente a condição de titular do domínio do imóvel nela inserido - Ajuizamento anterior de ação anulatória desprovida de depósito, com sentença que acolheu a pretensão do devedor e em sede de recurso de apelação, reformada a sentença, revogando a antecipação da tutela concedida na sentença, pendente ainda de trânsito em julgado, tratando-se de questão prejudicial externa que inibe o prosseguimento da execução fiscal – Recurso improvido, com observação quanto ao limite máximo temporal de um ano de suspensão.